Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto qualificado. Individualização. Personalidade. Circunstâncias do crime. Regime prisional.
1 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade.
2 – Se o modo de agir do réu – utilizando-se de veículo para subtrair mais objetos da vítima e para possibilitar fuga rápida - extrapola o tipo penal do crime de furto, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 - Reincidente o réu, portador de maus antecedentes e com outra circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP e súmula 269 do e. STJ).
4 - Apelação provida em parte.